Tribunal: TJES
Processo: 5000839-51.2022.8.08.0007
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000839-51.2022.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLORIA GOMES SIQUEIRA
RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS NÃO CONTRATADOS. CANCELAMENTO DOS CONTRATOS E RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

Recurso Inominado nos autos n° 5000839-51.2022.8.08.0007

Recorrente: GLORIA GOMES SIQUEIRA

Recorridos: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A E BANCO PAN S/A

Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.

Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões (ID 7064362).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLORIA GOMES SIQUEIRA
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, que a sentença merece ser reformada, com a condenação da parte recorrida ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Contudo, no presente caso, vislumbra-se que, tão logo os valores dos empréstimos impugnados foram disponibilizados em conta de titularidade da parte autora, ela procurou o PROCON municipal para devolver os valores aos bancos réus, que, prontamente, aceitaram a devolução e cancelaram os contratos discutidos.

Assim, ainda que tenha acontecido falha na prestação do serviço por eventual falha de informação no momento da contratação, ela foi resolvida em tempo hábil pelos réus, tão logo eles foram procurados via PROCON, e antes do ajuizamento da presente ação.

Destarte, resta ausente a comprovação do elemento “dano”, uma vez que a situação não ultrapassou o limite do razoável, caracterizando, quando muito, mero dissabor do cotidiano, o qual não gera o dever de indenizar.

Em sendo assim, entendo que os fatos narrados nos autos são considerados como mero aborrecimento do cotidiano e não caracterizam dano extrapatrimonial indenizável, uma vez que não ocasionaram maiores desdobramentos à vida da parte recorrente, inexistindo, dessa forma, ofensa aos direitos da personalidade.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GLORIA GOMES SIQUEIRA
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)